Tribunal: TJES
Processo: 5036834-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036834-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SUELEN MAURO DELARMELINA PORTUGAL
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSPEÇÃO UNILATERAL REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NOTIFICAÇÃO TARDIA. JUSTIFICATIVA DE "MEDIDOR AGARRANDO" QUE INDICA FALHA NA MANUTENÇÃO E NÃO FRAUDE. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do débito proveniente do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9558294, no valor de R$ 12.081,03, e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte autora sustenta que a inspeção foi realizada de forma arbitrária e sem a sua ciência prévia, impedindo o acompanhamento do ato técnico.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar: (i) se o juizado é incompetente ante a alegada necessidade de perícia; (ii) a legalidade do procedimento de apuração de irregularidade (TOI) realizado sem o acompanhamento da consumidora; e (iii) a existência de danos morais indenizáveis face à imputação indevida de fraude.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, visto que a análise da regularidade formal do TOI prescinde de perícia técnica complexa, sendo os documentos dos autos suficientes para o julgamento da lide (Enunciado 54 FONAJE). 2. No mérito, a lavratura de TOI de forma unilateral, sem a notificação prévia do consumidor para acompanhar a inspeção, retira do ato a presunção de legitimidade. 3. A anotação técnica de que o "medidor está agarrando" reforça a ausência de prova de fraude, indicando possível desgaste natural do equipamento por falta de manutenção da rede. 4. A cobrança indevida de valor expressivo sob estigma de irregularidade não comprovada gera dano moral
in re ipsa
. O
quantum
fixado na origem ( 3.000,00$) atende aos critérios de razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LV da CF/88; Arts. 6º, VIII, 14 e 22 do CDC; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por SUELEN MAURO DELARMELINA PORTUGAL em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. A autora narra que reside no imóvel desde 2016 e que, em 17/01/2025, prepostos da ré realizaram inspeção em seu medidor sem qualquer aviso prévio. Afirma que foi surpreendida com a lavratura do TOI nº 9558294 e com uma cobrança complementar de R$ 12.081,03, referente a suposto consumo não registrado. Alega a nulidade do ato por ser unilateral e nega qualquer manipulação no aparelho.

A empresa ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, defendeu a regularidade da inspeção, alegando que o desvio de energia foi constatado e que o procedimento seguiu as normas da ANEEL.

A sentença proferida pelo juízo de origem rejeitou a preliminar e julgou procedentes os pedidos autorais. Declarou a inexistência do débito objeto do TOI e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a prova produzida pela concessionária foi unilateral e violou o devido processo legal administrativo.

Inconformada, a concessionária interpôs recurso inominado reiterando a tese de complexidade da causa e a legitimidade da cobrança baseada no TOI. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade
. O recurso é próprio, tempestivo e devidamente preparado. Dele conheço.

2. Preliminar de incompetência do juízo.
A preliminar de incompetência por necessidade de perícia deve ser rejeitada. A controvérsia não exige análise pericial do medidor para ser resolvida, mas sim o exame da regularidade procedimental do TOI. Havendo elementos que demonstram a ausência de acompanhamento do consumidor no ato da inspeção, a nulidade é formal, tornando despicienda a prova técnica.

3. Mérito
. A sentença deve ser integralmente mantida. A relação jurídica em debate é de consumo, operando-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é um documento lavrado pela própria concessionária e, para que possa servir de base a uma cobrança de recuperação de consumo, deve ser cercado de garantias que assegurem o contraditório e a transparência. No presente caso, restou demonstrado que a inspeção de 17/01/2025 ocorreu sem que a recorrida pudesse presenciar o ato.

A própria concessionária acostou documentos que provam que a notificação sobre a substituição do medidor e a lavratura do TOI só foi entregue à consumidora em agosto de 2025, meses após a diligência. Tal fato impede que a usuária fiscalize os trabalhos dos prepostos ou solicite a perícia imediata assegurada pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Ademais, como bem observado na peça exordial, a justificativa da ré para a suposta irregularidade foi a de que o "medidor estava agarrando". Tal condição aponta para um vício de funcionamento ou falta de manutenção do equipamento, ônus que recai sobre a concessionária, não podendo ser imputado ao consumidor como fraude se não houver prova cabal de intervenção externa provocada pelo usuário.

A realização de inspeção técnica unilateral, sem acompanhamento do consumidor e sem a observância das formalidades regulamentares, acarreta a nulidade do TOI e, consequentemente, da dívida dele derivada.

Quanto aos danos morais, a imputação de conduta fraudulenta à consumidora e a imposição de débito vultoso (R$ 12.081,03) fundamentado em procedimento nulo ultrapassam o mero dissabor. A conduta da ré atinge a honra e a dignidade da pessoa, gerando dever de indenizar. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem mostra-se condizente com a gravidade da falha e com a capacidade econômica da recorrente, não ensejando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)